Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706341-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE GAIAO DOS SANTOS PACIENTE: ALEXANDRE IZAIAS BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Gaiao dos Santos, em favor de Alexandre Izaias Batista, buscando a concessão de progressão para o regime aberto nos autos n.o 0052852-33.2013.8.07.0015 em curso perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante que o paciente cumpre pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, foi progredido ao regime semiaberto em 19/10/2018 e atenderia o requisito temporal de cumprimento da pena para o aberto em 06/09/2020. Com 184 dias remidos por trabalho e estudo, o paciente passou a cumprir o requisito objetivo em 06/03/2020. Assevera que efetuou o requerimento de remição ao Juízo de origem em 09/01/2020, mas a situação processual executória permaneceu desatualizada, tendo a Defesa renovado o pedido em 28/02/2020, com o pedido de progressão de regime, mas até o momento não houve resposta. Salienta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois já cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a progressão ao regime aberto. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para conceder ao paciente a progressão ao regime aberto. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, em decisão de 19/03/2020, o douto Juízo da Vara de Execuções Penais homologou, para fins de remição, os dias trabalhados e as horas estudadas, bem como determinou a atualização do relatório da situação processual executória do paciente, para ciência das partes. Desde logo, determinou vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de progressão. Os autos foram remetidos ao Ministério Público e, na presente data, foram conclusos ao Juízo a quo para decisão. Verifica-se, portanto, que ainda não há decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais acerca do pedido de concessão de progressão de regime. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, oportuno salientar que não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, já que não se verifica demora injustificada no exame do pedido, além de que os autos foram conclusos ao Juízo a quo na presente data, de modo que, em breve, haverá decisão sobre o pedido. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre a progressão de regime, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso de agravo em execução cabível no prazo legal. Assim, diante da inexistência de decisão judicial de 1o grau e diante da ausência de demora injustificada, não há ato coator a ser apreciado, de forma a afastar a competência das Turmas Criminais, pois são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador